Tribunal: TJPA
Processo: 0019051-53.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019051-53.2017.8.14.0028

APELANTE: MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA, PAULO BRAZ DA SILVA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por particulares em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de acordo extrajudicial firmado com empresa transmissora de energia, sob o fundamento de vício de consentimento decorrente de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento (dolo) na celebração do acordo extrajudicial que fundamentaria sua anulação e (ii) se a indenização paga foi inferior ao valor efetivo da perda patrimonial experimentada pelos apelantes, o que justificaria eventual revisão do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovado nos autos qualquer elemento concreto de vício de vontade. Os apelantes não apresentaram documentos comprobatórios e tampouco testemunhas que confirmassem a prática de ameaça.

4. As declarações formuladas durante a instrução processual limitaram-se a incertezas quando a existência de qualquer constrangimento ou ameaça que pudesse ameaçar a vontade das partes em firmar acordo.

5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, é da parte autora, que não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

6. A existência do acordo e a ausência de vício de consentimento foram corroboradas por documentação e por precedentes jurisprudenciais que tratam de casos análogos envolvendo a mesma empresa e servidões administrativas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A anulação de acordo extrajudicial firmado no contexto de instituição de servidão administrativa exige prova robusta da ocorrência de vício de consentimento, não bastando alegações genéricas de dolo.

b. Compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Paulo Braz da Silva e Maria Cláudia Alves de Sousa em desfavor de Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., nos autos da Ação Anulatória de Acordo firmado por vício de consentimento por dolo, contra decisão que julgou improcedente o pedido da inicial.

A sentença (
ID 6450435
) consignou que o os autores, ora apelantes, não lograram êxito em comprovar o vício de consentimento na modalidade dolo que embasaria os pedidos iniciais.

Em apelação (
ID 6450436, 6450437 e 6450438
), os apelantes sustentam
que a sentença merece reforma, uma vez que para obtenção do
acordo
extrajudicial celebrado com a Belo Monte Transmissora, a mesma utilizou de práticas coercitivas para fechar o negócio, merecendo assim, ser anulado ou ao menos revisado, para fins de determinar-se a correção do valor indenizado. Além disso, aponta que a decisão de origem não teria feito uma análise mais detalhada dos depoimentos na audiência. Subsidiariamente, quer que seja reconhecido o valor complementar como o indicado na exordial, visto que se baseia em levantamentos reais e locais do valor do imóvel.

Em contrarrazões (
ID 6450439, 6450440, 6450441, 6450442 e 6450443
), o apelado pugna pela manutenção do julgado, afirmando que houve apenas o arrependimento no recebimento dos valores que foram ofertados e pagos, devendo o acordo ser mantido, com base no princípio do
pacta sunt servanda
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se abstém de manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma do julgado, com a complementação do valor da indenização decorrente do acordo extrajudicial firmado em razão da instituição de servidão administrativa. A parte recorrente alega que a empresa apelada teria agido de forma temerária e coercitiva para firmar contrato de servidão administrativa com os apelantes, o que teria caracterizando vício de consentimento, para forçar a celebração do acordo e o pagamento de uma indenização inferior ao real valor do imóvel.

Como é de conhecimento geral, as servidões administrativas, instituídas com fundamento legal, impõem restrições ao uso e gozo da propriedade privada em benefício de ente público ou de seu delegado, em razão da prestação de serviço público ou da destinação do bem ao uso coletivo. Um exemplo comum, como o dos autos, é a servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Conforme definição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Contudo, o critério baseado no valor total do imóvel não é o mais adequado para a fixação da indenização. O parâmetro correto é o efetivo prejuízo suportado pelo imóvel serviente, seja pela sua inutilização, seja pela desvalorização em relação à forma como era explorado antes da imposição da servidão.

No caso em análise, é importante destacar que os apelantes não lograram êxito em comprovar a existência de vício de consentimento apto a invalidar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, uma vez que nem mesmo suas testemunhas confirmaram os alegados “mecanismos e sofismo para ludibriar e coagir a parte recorrente ao pacto objeto da demanda.”.

Vejamos como bem consignou o juízo de origem em sede de sentença:

“(...) Em que pesem os argumentos do autor no sentido de que teria sido 'ameaçado', eis que 'caso não aceitasse o que estava sendo oferecido - teriam que ir buscar os seus direitos na justiça' (fl. 03), no qual, em depoimento o autor alega ter sido coagido pela ré para assinar os documentos, disse que Se não aceitasse, a empresa entraria com força nacional para passar o linhão, questionado pelo magistrado se o mesmo não assinasse poderia ter acontecido algo, por exemplo, receber ameaças de morte. Em resposta, Paulo Braz não confirmou e continuou com as suas afirmações anteriores. Desta feita, é certo que tal não configura artifício malicioso.

Na audiência de instrução, ainda foi ouvido a testemunha do requerente José Vieira dos Santos,
sendo que não atestou e nem confirmou ter havido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça que pudesse macular a vontade dos autores no momento da aceitação do negócio jurídico
.

No depoimento da testemunha, relatou que estava presente durante a entrega do cheque, no qual, dois funcionários da empresa ré, teriam ameaçado o autor pois se não aceitassem o linhão iria passar de qualquer forma, se necessário com ajuda da força nacional, tal ato, a meu ver, não caracteriza os elementos essenciais de vicio.

Observa-se, ainda, que a testemunha não relatou terem os autores após assinatura dos contratos, procurado a autoridade policial para relatar a ocorrência das supostas ameaças que pudessem nulificar o ato jurídico na modalidade dolo, como alegado na inicial.

Ademais, a afirmativa de que a servidão administrativa 'seria constituída de qualquer modo', também não é elemento capaz de vulnerar a manifestação de vontade dos autores, eis que a lei atribui a este instituto jurídico a natureza de imperatividade em razão da supremacia do interesse público face ao interesse privado, permitindo a sua instituição quer queira a parte ou não.“ (GRIFO)

Dessa forma, apesar da alegação dos apelantes de que teria sido enganado para aceitar a proposta, cumpre ressaltar que lhe incumbia o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15 — encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que os autos não contêm elementos probatórios suficientes para confirmar a existência de vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. DESAPROPRIAÇÃO.
CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802365-51.2019.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (GRIFO).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). I- No caso, houve um acordo firmado entre as partes, que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). II-Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito. III- Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria. IV-Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016286-18.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (GRIFO).

Portanto, diante da ausência de elementos que comprovem a nulidade do acordo firmado entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026